Tribunal: CARF
Processo: 10880.679538/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.679538/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.848 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
CSC COMPUTER SCIENCES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ E DA DCOMP.
AMBIGUIDADE NA IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO.
A Recorrente foi ambígua nos seus argumentos de defesa, o que levou a
Autoridade Fiscal a concluir que o crédito que deveria ser considerado era de
saldo negativo de CSLL, corroborado com argumentos da interessada de ter
havido erro de preenchimento da DIPJ e da DCOMP.
COMPENSAÇÃO. MUDANÇA DE NATUREZA DE CRÉDITO DE
DCOMP. PROCESSO ENCERRADO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível alterar a natureza do crédito de DCOMP analisada em outro
processo e integralmente homologada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. DILIGÊNCIA. DIREITO
CREDITÓRIO
APURADO
SUFICIENTE
PARA
HOMOLOGAÇÃO
INTEGRAL DA COMPENSAÇÃO.
Realizada diligência para verificação da suficiência do crédito para
compensação, a Autoridade Fiscal constatou a suficiência do crédito para
compensação dos débitos declarados na DCOMP aqui analisada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito creditório nos termos da diligência de e-fl. 181, para homologar a
compensação até o limite do direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.679538/2009-83
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.848 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679538/2009-83

Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem que denegara o Pedido de
Restituição/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente crédito relativo a
pagamento indevido ou a maior de CSLL.
A compensação não foi homologada, de acordo com o Despacho eletrônico, pelo
fato do crédito informado na DCOMP ser relativo a pagamento indevido ou maior de estimativa,
que somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de
apuração ou para compor saldo negativo de IRPJ ou CSLL.
A contribuinte alegou que teria se equivocado ao informar na DCOMP que o
crédito seria de pagamento indevido ou a maior, quando na verdade o crédito se tratava de saldo
negativo de CSLL. Alegou também erro formal de preenchimento da DIPJ, ao não computar
devidamente o saldo negativo de IRPJ/CSLL para que a compensação pudesse ser realizada.
A decisão de 1a instância considerou que no caso de pagamento indevido ou a
maior, o crédito somente poderia ser utilizado para deduzir o IRPJ ou CSLL ao final do período
de apuração ou compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período, por estar em vigor a IN
SRF n° 600/2005.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
onde reconhece que se equivocou ao informar que o crédito era relativo a pagamento indevido ou
a maior, quando na realidade era saldo negativo, e no que diz respeito ao preenchimento da DIPJ,
por um lapso, não foi devidamente composto o saldo negativo do IRPJ e da CSLL para que,
posteriormente, a compensação pudesse vir a ser realizada.
O processo paradigma foi julgado por esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, em
composição diversa da atual, tendo sido o julgamento convertido em diligência, de acordo com o
entendimento que prevaleceu naquela oportunidade.
A diligência foi realizada pela Autoridade Fiscal diligenciante, que concluiu que o
saldo negativo apurado foi suficiente para homologar integralmente a compensação do débito
declarada na DCOMP aqui analisada.
Cientificada do Despacho de Diligência, a Recorrente apresentou manifestação às
onde alega que apesar da Fiscalização ter concluído que o saldo negativo em discussão foi
suficiente para a DCOMP analisada nos presentes autos, teria cometido impropriedade em
relação às DCOMPS analisadas nos outros processos. Isto porque, segundo a Recorrente, o
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.848 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679538/2009-83

CARF teria determinado que a RFB homologasse as referidas DCOMPs como pagamento
indevido ou a maior das estimativas de CSLL, tal como declarado, não determinando que a
compensação fosse feita considerando como crédito saldo negativo.
A Recorrente entende que apesar do resultado ser quase o mesmo, seja
considerando o crédito como pagamento indevido ou como saldo negativo, mas como no caso de
pagamento indevido ou a maior da estimativa a Selic é aplicada a partir do pagamento, enquanto
no saldo negativo apenas a partir do final do exercício, o crédito apurado seria maior no caso de
pagamento indevido ou a maior.
Requereu ao final o provimento do recurso para que o crédito seja apurado como
indevidamente ou a maior, com a correta aplicação da Selic a partir do pagamento das referidas
estimativas, tal como declaradas nas referidas DCOMPs, e após o saldo disponível seja utilizafdo
para compensação dos débitos declaradas nas DCOMPs analisadas nos outros processos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário apresenta os requisitos de admissibilidade assim dele
conheço.
A DRJ ratificou a conclusão do despacho decisório, que o crédito de pagamento
indevido ou a maior somente poderia ser utilizado para deduzir o IRPJ ou CSLL ao final do
período de apuração ou compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período, por estar em
vigor a IN SRF n° 600/2005,.
No CARF a Turma julgadora decidiu converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência afim de se verificar qual o real montante de saldo negativo do período
em face das estimativas pagas, compensadas e do IRRF do período e se o saldo negativo apurado
seria suficiente para compensação dos débitos declarados.
A Autoridade Fiscal diligenciante realizou a apuração do saldo negativo,
concluindo que a Recorrente faria jus a um saldo negativo de CSLL no ano-calendário de 2006
de R$ 299.372,41, apurado segundo a tabela abaixo:

A Autoridade Fiscal constatou que a Recorrente já havia utilizado parte do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2006 parar compensação de débitos de COFINS, no valor
de R$ 23.288,65, remanescendo um saldo de R$ 278.795,76 para compensação da DCOMPs
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.848 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679538/2009-83

abaixo relacionadas. Todas elas indicavam que o crédito era relativo a pagamento indevido ou a
maior de estimativas de CSLL do ano-calendário 2006:

Apesar de ter sido indicado que a origem do crédito era pagamento indevido ou a
maior de estimativa de CSLL, a Autoridade considerou na apuração que a origem do crédito era
saldo negativo de CSLL do ano-calendário, pelo fato da Recorrente assim ter consignado que se
tratasse os créditos como se fossem dessa natureza e a resolução do CARF determinou que se
verificasse qual o tipo de crédito de acordo com a situação fática encontrada
Embora se tenha afastado o óbice do PGIM de estimativas, a Decisão não determinou
que a análise de mérito fosse feita como PGIM ou como saldo negativo, mas que se
verificasse o tipo de crédito de acordo com a situação fática.
Seria desaconselhável fazer uma mistura, tratando algumas DCOMP como PGIM e
outras como SN. Como o próprio contribuinte solicitou que se tratasse como SN, e os
processos em diligência também apontam esse caminho, far-se-ão os cálculos de todos
os documentos considerando como crédito de saldo negativo AC 2006.
Como as DCOMP foram transmitidas nas datas de vencimento (ou antes), estão corretas
as informações dos débitos sem acréscimos legais. Segue o cálculo das compensações.

A Autoridade Fiscal concluiu que o crédito apurado seria suficiente para
compensação integral do débito de estimativa de IRPJ de nov/2007 no valor de R$ 38.225,50
declarado na DCOMP n° 21984.50596.281207.1.3.04-5501, analisada nos presentes autos.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.848 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679538/2009-83

Portanto, o crédito (SN AC 2006) seria suficiente para homologar totalmente as
DCOMP 36210.34831; 21984.50596; 22548.85680; 14137.26642; 16783.54410;
33304.11012 e 23662.41241. E homologar parcialmente a DCOMP 16474.15668.
(grifei)
Com as informações acima, entende-se realizada a diligência solicitada.
A Recorrente tomou ciência do Despacho de Diligência, e apresentou
manifestação às e-fls. 190-195, na qual alegou que o CARF deixou à cargo da RFB a decisão
para que homologasse as referidas DCOMPs como pagamento indevido ou a maior das
estimativas CSLL do ano calendário de 2006, tal como declarado, ou como saldo negativo, mas
não determinou que a origem do crédito fosse saldo negativo como o fez a Fiscalização.
Aduz a Recorrente que apesar do crédito apurado, ter sido considerado como
pagamento indevido/maior ou saldo negativo ser quase o mesmo, haveria diferença substancial
na atualização do crédito pela SELIC, uma vez que no caso de pagamento indevido ou maior da
estimativa a SELIC é aplicada a partir do pagamento, e no caso do saldo negativo apenas ao final
do exercício, com a apuração do saldo.
Por conta da diferença acima apontada, requereu que as DCOMPs
36210.34831.281207.1.3.04-4100
(processo
no
10880.679537/2009-39);
16783.54410.300108.1.3.04-0395
(processo
no
10880.679540/2009-52)
e
23662.41241.300108.1.3.04-8708 (processo no 10880.679542/2009-41) fossem calculadas como
compensação de estimativas pagas indevidamente ou a maior, com a aplicação da SELIC ao
crédito a partir da data do pagamento, e somente após isso apurar se haveria saldo devedor nas
DCOMPs
21984.50596.281207.1.3.04-5501;
14137.26642.100108.1.3.04-1276;
33304.11012.300108.1.3.04-0455 e 16474.15668.300108.1.3.04-7848, objetos dos processos no
10880.679538/2009-83; 10880.961284/2011-69; 10880.679541/2009-05; 10880.679543/2009-
96 abrangidos pelo Despacho de Diligência EQAUD IRPJCSLL 8RF no 24.823/2021,
O único argumento apresentado pela Recorrente contra o Despacho de Diligência
EQAUD IRPJCSLL 8RF no 24.823/2021 foi contra a assunção pela Autoridade Fiscal
Diligenciante que a origem do crédito de todas as DCOMPs era de saldo negativo de CSLL do
ano-calendário 2006.
Apesar da DCOMP aqui analisada ter sido integralmente homologada, a
Recorrente apresenta argumentos contra a apuração realizada pela Autoridade Fiscal, pelo fato
de restar uma DCOMP que utiliza o mesmo direito creditório, saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2006 não integralmente homologada.
No caso dos processos 10880.679537/2009-39 e 10880.679542/2009-41, constato
que foram encerrados no âmbito administrativo e as DCOMPs foram homologadas com o crédito
relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2006. Não cabe no âmbito deste processo,
revisar decisão já encerrada no âmbito administrativo.
No caso dos processos 10880.679538/2009-83, 10880.961284/2011-69 e
10880.679541/2009-05, estes ainda se encontram em julgamento no CARF, na data de
29/05/2022, tendo sido analisados pela Autoridade Fiscal no mesmo Despacho de Diligência
EQAUD IRPJCSLL 8RF no 24.823/2021 do presente processo.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.848 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679538/2009-83

No Despacho de Diligência EQAUD IRPJCSLL 8RF no 24.823/2021, quase todas
as DCOMPs que a Recorrente encaminhou utilizando como credito pagamento indevido ou a
maior de estimativa de CSLL do ano-calendário 2006 foram homologadas. A única DCOMP
parcialmente homologada foi a DCOMP n° 16474.15668.300108.1.3.04-7848 analisada nos
presentes autos.
Ocorre que as DCOMPs ainda em discussão, ou foram consideradas homologadas
pela Autoridade Fiscal ou parcialmente homologada como caso da DCOMP
n°16474.15668.300108.1.3.04-7848 (analisada no processo n° 10880.679543/2009-96). Dessa
forma, por estarem sendo discutidas cada uma em processo próprio, não é pertinente a discussão
da suficiência do crédito apurado para homologação da outra DCOMP.
Considerando que a Autoridade Fiscal considerou que o crédito apurado foi
suficiente para homologação integralmente da DCOMP n° 21984.50596.281207.1.3.04-5501,
aqui analisada, há que dar provimento ao recurso.
Conclusão
Pelo acima exposto, voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório nos termos da diligência de e-fl. 181, para homologar a
compensação até o limite do direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 204
DF CARF MF
Original